Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA C/C GUARDA C/C ALIMENTOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão majorou os honorários fixados em sentença, observando o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
1.1. Tema Repetitivo no 1.059 do STJ: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação." (REsp n. 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.